Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739384-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALVARO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF em ação de execução ajuizada por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA (autos n. 0047895-41.2007.8.07.0001) nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA em face de ALVARO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO. O feito foi suspenso em razão da ausência de bens passíveis de penhora do executado conforme decisão de ID 48432707. O réu requereu a declaração da prescrição intercorrente nos presentes autos. Decido. Conforme a decisão que determinou a suspensão do feito, o termo final da prescrição intercorrente é o dia 29/10/2025. Portanto, aguarde-se até o dia 29/10/2025, termo final do prazo de prescrição intercorrente. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Ficam as partes intimadas” (ID140298091, autos originários). Nas razões recursais, alega que “Sem apreciar as provas constantes dos AUTOS ORIGINÁRIOS, notadamente o requerimento da AGRAVADA aviado exatamente há um decênio [Processo Originário, ID 37452336, Fls. 173 a 174], e a decisão que se seguiu [Processo Originário, ID 37452337, Fls. 176 e 177], o JUÍZO SINGULAR não indicou os motivos que o levaram a indeferir a pretensão de reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE” (ID41494719 – p.5/6). Sustenta que “seria obrigatório o cotejo temporal entre a primeira tentativa infrutífera da penhora em novembro de 2011 [cf. Processo Originário, ID 37452336, Fls. 173 a 174] e o pedido formulado em outubro passado pelo AGRAVANTE [Processo Originário, ID 140233999], contagem suspensa, por óbvio, pelas regras ditadas no artigo 3o da LEI no 14.010, de 2020, e a do artigo 921, § 1o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, para chegar-se à data de implementação do prazo prescricional. Como nenhum dos requisitos essenciais foi satisfeito, fica fácil demonstrar que a DECISÃO AGRAVADA infringiu o artigo 371, do CÓDIGO FUX, a conduzir, com clareza ensolarada, à sua CASSAÇÃO” (ID41494719 – p.6). Afirma que “o artigo 206-A, do CÓDIGO CIVIL, assevera que a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE observará o mesmo prazo de PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, e que esse é o do artigo 206, § 5o, do mesmo ESTATUTO, que fixa em 5 [cinco] anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular; Considerando, ademais, que o artigo 921, do CPC, ao regular a suspensão da EXECUÇÃO, estabelece em seus §§ 4o e 4o-A que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS, e que o prazo prescricional será suspenso uma única vez, por 1 [um] ano; e Considerando, por derradeiro, que há documento aportado aos autos da EXECUÇÃO que não deixa margem para qualquer dúvida razoável, no sentido de que o ora RECORRENTE foi efetivamente intimado da PRIMEIRA PENHORA em 18 de junho de 2012 [Processo Originário, ID 37452343, Fl. 180], tem-se, então, por uma simples operação aritmética que, em 18 de junho de 2018, operou-se a PRECLUSÃO INTERCORRENTE” (ID41494719 – p.7). Ao final, requer: “CONHEÇA o RECURSO ora submetido à sua apreciação e deliberação. A fim de se perfectibilizar o CONTRADITÓRIO efetivo e a deliberação adequada, INTIME a AGRAVADA, na pessoa de seu REPRESENTANTE LEGAL, para se manifestar precisamente, se assim lhe aprouver, sobre os temas postos nesta via recursal. Com ou sem contrarrazões, PROVEJA este AGRAVO DE INSTRUMENTO, já em ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para RECONHECER que OPEROU-SE a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE a partir de 18 de junho de 2018. Em assim não entendendo, PEÇA dia para o julgamento COLEGIADO deste RECURSO” (ID41494719 – p.8). Preparo recolhido (ID). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante pleiteia, nesta sede recursal, a declaração da prescrição intercorrente. Ocorre que essa questão não foi definida pela decisão ora agravada, mas sim pela decisão de ID48432707 na origem, proferida em 29/10/2019, cujo inteiro teor transcrevo: “Vistos etc., Intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente quedou-se inerte. O novo Código de Processo Civil, em vigor a partir do dia 18 de março de 2016, estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exeqüente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 29/10/2020, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Transcorrido esse prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 29/10/2025 (art. 921, § 4o, CPC c/c art. 206, § 5o, I, do CC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão” Contra referida decisão o agravante não interpôs recurso. Em 19/10/2022, alegou prescrição intercorrente, requerendo a extinção do processo (petição de ID140233999, autos originários). Em seguida, proferida a decisão agravada, pela qual indeferido o requerimento do agravante (ID140298091, autos originários). Nesse passo, evidente a consumação da preclusão nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de a decisão ora agravada reafirmar a não consumação da prescrição intercorrente não tem o condão de renovar a discussão se já definida por meio da decisão em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora